Tribunal: STF
Processo: HC 188056
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 580.405.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (3 kg de maconha), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 580.405). O Relator, Min. Jorge Mussi, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício para determinar que o paciente aguarde o esgotamento da jurisdição ordinária em regime semiaberto. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime fixado na sentença penal condenatória (semiaberto). Afirma que “a sentença que manteve a prisão preventiva, mantida pela autoridade coatora, fez imputação genérica, sem indicar os elementos necessários à manutenção da medida”; e que “[n]ão há nos autos elementos que façam supor que o Paciente […] pretenda se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso na instrução processual”.
    5. Prossegue a impetração para alegar que, “apesar da determinação do ministro relator no STJ [...], em termos práticos, o mesmo continua e continuará no regime fechado, até a Vara de Execuções Penais alocá-lo no estabelecimento prisional adequado, o que depende da abertura de vaga, sem previsão de ocorrer”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar “o RELAXAMENTO DA PRISÃO do Paciente, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, em face da ilegalidade da manutenção da prisão”. Alternativamente, requer “a CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator